Tribunal: TJBA
Processo: 8004039-33.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº:

8004039-33.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

D
efensor Público:
José Victor Ferreira Lima Ataíde

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos

Procurador de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino

Assunto: Homicídio Qualificado Tentado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS
I

E
IV, C/C ART. 14, INCISO II,
AMB
OS DO CP.
1
.

DOSIMETRIA.

PLEITO PEL
O RECONHEC
IMENTO D
A
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA CONFISSÃO
E SUA COMPENSAÇÃO COM A
AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. IMPROVIMENTO. R
ÉU
QUE, A DESPEITO DE ASSUMIR A AUTORIA DO
GOLPE PERPETRADO NA VÍTIMA
, RELATA SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRARIA EM EVENTUAL LEGÍTIMA DEFESA, OBJETIVANDO
SE
EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PENAL.
TESE
NÃO RECONHECIDA PELO
CONSELHO
D
E SENTENÇA
. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PRECEDENTES DO STF.
2.

PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
8004039-33.2023.8.05.0146
, em que figura
m
como

APELANTE

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECI
MENTO
E
IM
PROVI
MENTO

DO RECURSO
,
nos termos do voto d
o

R
e
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator